Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço na jurisprudência deste eg. Tribunal que nos crimes contra a dignidade sexual, notadamente naqueles perpetrados às escondidas, a palavra da vítima, quando segura e coerente, se reveste de inegável valor, servindo, pois, como fundamento apto e suficiente à prolação de decreto condenatório quando consonante com outros elementos probatórios.
2. Não há se falar em crime impossível ou atipicidade da conduta, quando o contexto probatório demonstra de forma induvidosa a existência do crime e a autoria imputada a ambos os réus.
3. Recurso conhecido e desprovido.